Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-58.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PELOS SÓCIOS OCULTOS, PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. SISTEMA DE POOL. PRETENSÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM FACE DA ADMINISTRADORA, SÓCIA OSTENSIVA, CONSTITUÍDA PARA TAL FIM. QUESTÃO DE LEGITIMIDADE JÁ ANALISADA EM

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PELOS SÓCIOS OCULTOS, PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. SISTEMA DE POOL. PRETENSÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM FACE DA ADMINISTRADORA, SÓCIA OSTENSIVA, CONSTITUÍDA PARA TAL FIM. QUESTÃO DE LEGITIMIDADE JÁ ANALISADA EM ANTERIOR AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR ALGUNS DOS AUTORES, DURANTE O PROCESSAMENTO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §5o, NCPC. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM, SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA FUNDADA NO ART. 1.026, §2o, NCPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004065-58.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes MARCELO
DO AMARAL SILVEIRA, MASAFUSA YOSHIMORI, MARISA TOSHIKO ONO
TASHIRO, MARIO RAMOS DOS SANTOS, MARCOS MARLON DO AMARAL
ANDRADE, MARCO ANTONIO DE JESUS GOMES, MARCELO WILLIAN
CALÇA, REGIANE DE MENEZES SILVA, MARCELO DE TROYA ANDRETTA,
MALTONI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, LUIZ ANTONIO CARMINATI
RIGHETTI, LUCIO SCARAMBONI, LEANDRO SCHOLLER MESSIAS, JULIO
CESAR DE FREITAS, JOSÉ WELINTON DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO PAGOTTO,
SERGIO DE ARRUDA ISSAC, PAULO ROGERIO DOS SANTOS JARDIM,
WELIGTON ROBSON PENA DE OLIVEIRA, TREVIZAN ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA, THIAGO MONTEIRO DA SILVA, SORAIA CRISTINA MALTONI,
SIDNEI UMBERTO BERTHOLDI, SERGIO SEISHI IOUE, RIANDRO S.
REKSODIHARDJO, RUBENS JOSÉ CHINAGLIA, ROMILDO DOS SANTOS,
ROBERTO TAKEYOSHI OSHIRO, ROBERTO MITSIO KAWAMOTO, ADIMAR
RIBEIRO LUZ, DANIEL DA SILVA TIRAPELLI, CRISTIANE GONÇALVES
FRANCHINI AMANTE, CHEN KUANG CHANG, BENEDITO CLOVIS DINI,
AUDÉCIO UETSUKI, ARMANDO MARCOS FESTUCCIA, APARECIDO DE
OLIVEIRA ROCHA, ANODONT COMÉRCIO E ANODIZAÇÃO DE ALUMÍNIO
LTDA, ANDREIA DE SOUZA, ALI HEPAL, ALEXANDRE FAVERO, ALEXANDRA
APARECIDA MOREIRA DA SILVA, ALDO CESAR ABDALA, JOSÉ GONÇALVES
DA SILVA, GILSON GERALDO RODRIGUES, JOSE CARLOS FORNE PRIMO,
JOSÉ CARLOS CARBONI, JORGE LUIZ ALCIDES, JOÃO FERREIRA SOARES,
ISAIAS MALIA, HUANG SHEAU JIUN, GISLENE DE SOUZA PINTO, DJALMA
PIMENTA JUNIOR, FLAVIO TRAJANO NEVES, FÁBIO FERREIRA LIMA
JUNIOR, FABIO DE ALENCAR IÓRIO, ERNANI THADEU SILVA PRUDENCIO,
ELIANE IZABEL DA SILVA ANDRADE, EDUARDO HERNANDES COUTO, ANA
SILVIA OSTI e MAURICIO DOS SANTOS FRANCISCO, são apelados WGR -
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e SAVI ADMINISTRAÇÃO DE
BENS E PARTICIPAÇOES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
2
Voto no 24535
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia (2a Vara Cível)
Juiz(a): Lucas Figueiredo Alves da Silva
Apelantes: Marcelo do Amaral Silveira, Masafusa Yoshimori, Marisa Toshiko Ono
Tashiro, Mario Ramos dos Santos, Marcos Marlon do Amaral Andrade, Marco
Antonio de Jesus Gomes, Marcelo Willian Calça, Regiane de Menezes Silva,
Marcelo de Troya Andretta, Maltoni Comercial e Serviços Ltda Epp, Luiz Antonio
Carminati Righetti, Lucio Scaramboni, Leandro Scholler Messias, Julio Cesar de
Freitas, José Welinton de Souza, José Roberto Pagotto, Sergio de Arruda Issac,
Paulo Rogerio dos Santos Jardim, WELIGTON ROBSON PENA DE OLIVEIRA,
Trevizan Administração de Bens Ltda, Thiago Monteiro da Silva, Soraia Cristina
Maltoni, Sidnei Umberto Bertholdi, Sergio Seishi Ioue, Riandro S. Reksodihardjo,
Rubens José Chinaglia, Romildo dos Santos, Roberto Takeyoshi Oshiro, Roberto
Mitsio Kawamoto, Adimar Ribeiro Luz, Daniel da Silva Tirapelli, Cristiane
Gonçalves Franchini Amante, Chen Kuang Chang, Benedito Clovis Dini, Audécio
Uetsuki, Armando Marcos Festuccia, Aparecido de Oliveira Rocha, Anodont
Comércio e Anodização de Alumínio Ltda, Andreia de Souza, Ali Hepal, Alexandre
Favero, Alexandra Aparecida Moreira da Silva, Aldo Cesar Abdala, José Gonçalves
da Silva, Gilson Geraldo Rodrigues, Jose Carlos Forne Primo, José Carlos Carboni,
JORGE LUIZ ALCIDES, João Ferreira Soares, Isaias Malia, Huang Sheau Jiun,
Gislene de Souza Pinto, Djalma Pimenta Junior, Flavio Trajano Neves, Fábio
Ferreira Lima Junior, Fabio de Alencar Iório, Ernani Thadeu Silva Prudencio,
Eliane Izabel da Silva Andrade, Eduardo Hernandes Couto, Ana Silvia Osti e
Mauricio dos Santos Francisco
Apelados: Wgr - Construtora e Incorporadora Ltda e Savi Administração de Bens e
Participaçoes Ltda
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO, SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO,
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. MANUTENÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO.
AÇÃO
PROPOSTA
PELOS
SÓCIOS
OCULTOS,
PROPRIETÁRIOS
DE
UNIDADES
EM
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. SISTEMA DE POOL.
PRETENSÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM
FACE
DA
ADMINISTRADORA,
SÓCIA
OSTENSIVA,
CONSTITUÍDA
PARA
TAL
FIM.
QUESTÃO
DE
LEGITIMIDADE JÁ ANALISADA EM ANTERIOR AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO,
POR
ALGUNS
DOS
AUTORES,
DURANTE
O
PROCESSAMENTO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
485,
§5o,
NCPC.
RECURSO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM, SOMENTE PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
3
AFASTAR A MULTA FUNDADA NO ART. 1.026, §2o, NCPC.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.
A r. sentença (fls. 2.236/2.246), cujo relatório adota-se, julgou
extinta, sem análise do mérito, a ação de prestação de contas ajuizada pelos apelantes
(sócios ocultos) em face de “WRG Construtora e Incorporadora Ltda.” e “SAVI
Administradora de Bens e Participação Ltda.”, em razão de ilegitimidade passiva.
Honorários advocatícios arbitrados no valor total de R$ 500,00,
sendo R$ 250,00 para cada corré.
Os embargos declaratórios dos autores não foram conhecidos, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2o, NCPC, em
virtude de caráter protelatório.
Insurgem-se os autores/apelantes, sustentando, em síntese, que são
sócios ocultos, e postulam a prestação de contas em face dos sócios ostensivos, já que até
hoje não foi realizada nenhuma assembleia com tal finalidade; que não é possível
confundir a sociedade com o condomínio, não sendo este sócio ostensivo; e que a
empresa contratada para administrar o condomínio também não é sócia ostensiva.
Alegam, também, que os sócios ostensivos possuem a obrigação de
prestar contas aos sócios ocultos, conforme art. 991, CC; que os administradores
respondem solidariamente perante a sociedade (arts. 996, 1.016 e 1.020, CC); que o
documento de fls. 2.040, juntado pela corré “WGR”, assim como os contratos de fls.
43/53, comprovam a condição de sócia ostensiva e obrigação de prestar contas desde o
início da gestão; e que a condição de sócia ostensiva da corré “SAVI” também é
demonstrada às fls. 43.
Ressaltam, outrossim, que a “Royal Olímpia Administradora
Hoteleira e Participações Ltda.” não é sócia ostensiva; e negam, ademais, o caratér
protelatório dos embargos de declaração, já que são pessoas comuns, que adquiriram suas
unidades no empreendimento por acreditarem nas promessas de “lucratividade” caso
aderissem à SCP, que tal “lucratividade” nunca ocorreu e estão arcando com todos os
ônus do empreendimento, que nunca tiveram acesso a qualquer documento auditável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
4
nem às contas, e que não possuem qualquer interesse em protelar o feito.
As contrarrazões apresentadas pelo “Condomínio Royal Thermas
Resort” às fls. 2.283/2.295 não dizem respeito ao presente feito.
Contrarrazões da corré “WGR” às fls. 2.308/2.315 e da corré
“SAVI” às fls. 2.316/2.327, com pedido de condenação dos apelantes nas penas pela
litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência.
Prevenção gerada pela AP no 1001156-14.2016.8.26.0400 (j. em
13/09/2017).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2.331).
O recurso foi encaminhado à mesa para julgamento em 14/05/2020
(fls. 2.333/2.334), sendo deferido adiamento por uma sessão em 11/11/2020 (fls. 2.352).
Alguns dos autores peticionaram às fls. 2.356, 2.373 e 2.378, em
23/11/2020, desistindo “da ação”.
É o relatório.
I) Cumpre ressaltar, de início, que alguns dos autores peticionaram
às fls. 2.356, 2.373 e 2.378, em 23/11/2020, desistindo “da ação”.
Todavia, não há como ser homologada tal desistência, tendo em
vista que, nos termos do art. 485, §5o, do NCPC, “a desistência da ação pode ser
apresentada até a sentença” (sublinhei).
Nesse sentido, são os comentários de Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a
respeito do art. 485, §5o, do NCPC, nota 57:
“Desistência da ação após a sentença. 'A desistência da ação
pressupõe não haver sido proferida, ainda, sentença de mérito, sendo
que, contestada, requer o consentimento do réu' (STF
2a T., RE
163.976-1-EDcl, Min. Marco Aurélio, j. 11.3.96, DJU 16.4.96).
Após sentença contrária, é inadmissível a desistência da ação (Lex-JTA
143/285). O autor pode desistir do recurso; não, porém, da ação.
Assim: 'Descabida é a homologação de pedido de desistência da ação,
nesta instância recursal, mas tão somente do recurso pois, nos termos
do art. 501 do CPC, a parte poderá a qualquer tempo, sem a anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
5
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso' (STJ 1a T.,
REsp 389.430-AgRg, Min. Denise Arruda, j. 20.5.04, DJU 30.9.04).
'Pedido de desistência da ação formulado após a prolação da sentença.
Impossibilidade. Hipótese em que, apesar de formulado o pleito antes
do julgamento da apelação pelo Tribunal, impossível a homologação do
pedido de desistência da ação' (STJ-2a T., REsp 555.139, Min. Eliana
Calmon, j. 12.5.05, DJU 13.6.05)” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor. 51a ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.
p. 531)
Como a desistência foi “da ação” e não do recurso, e tendo em
vista que foi apresentada após a prolação da sentença, não pode ser homologada, impondo-
se o julgamento do apelo.
II) A ação de prestação de contas foi proposta em 10/09/2018.
Os autores firmaram contrato de constituição de sociedade em
conta de participação (SCP), cujo objeto social é a prestação de serviços de locação nas
unidades autonômas do empreendimento “Royal Thermas Resort”, figurando como
sócios ocultos.
Alegam, na exordial, que arbitrariedades estão sendo cometidas
pelos sócios ostensivos e pela administradora; que os sócios ostensivos, que são também
sócios da incorporadora e da administradora, realizaram a edificação do empreendimento
sob o formato de “Condomínio Edilício”, gerando benefícios apenas em favor deles; e
que aos sócios ocultos coube apenas os ônus, e que não têm acesso à verificação de
contas, despesas e documentos auditáveis.
Afirmam, também, que a mesma incorporadora ergueu um
empreendimento contíguo, denominado ROYAL STAR, e os sócios ocultos querem saber
se a água de seu poço acabou sendo utilizada pela incorporadora na construção civil; que
outra ação de prestação de contas foi necessária, mas no âmbito do condomínio, pois o
síndico eleito pelos sócios ostensivos não prestava as contas do empreendimento, e tal
ação foi procedente, com trânsito em julgado, mas, mesmo assim, as dificuldades de se
verificar as contas do condomínio persistem.
Ressaltam, ainda, que já notificaram extrajudicialmente a
administradora da sociedade, sem sucesso, e que devem ser prestadas contas a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
6
composição de receitas e despesas, a fim de aferir se os lucros risíveis que os sócios
ostensivos estão “dividindo” com os sócios ocultos são os que vem sendo divulgados.
Houve alguns pedidos de desistência de parte dos autores e outros
foram incluídos no polo ativo da demanda.
III) Contestação da corré “WGR” às fls. 1.984/1.990, alegando que
a petição inicial não especifica o período das contas postuladas; que não é parte legítima,
pois não é sócia ostensiva, nem administradora/síndica; que a incorporadora não tem
obrigação de prestar contas, pois já entregou o empreendimento; que a sócia ostensiva e
administradora do pool hoteleiro é a “Royal Administradora Hoteleira e Participações
Ltda.”; e que a última prestação de contas se deu em assembleia geral ordinária e
extraordinária em 20/09/2018; e que mensalmente a sócia ostensiva “Royal
Administradora” envia a todos os sócios participantes uma efetiva prestação de contas.
Contestação da corré “SAVI” às fls. 2.063/2.078, afirmando,
também, sua ilegitimidade passiva; que o contrato de constituição da SCP contém
disposição específica sobre a constituição de uma administradora como sócia ostensiva,
com a única finalidade de administrar o empreendimento; que foi constituída a “Royal
Administradora Hoteleira e Participações Ltda.” como sócia ostensiva; que nunca
administrou o empreendimento, nem atuou como sócia ostensiva; que não tem as
informações e documentos postulados na inicial; que sua ilegitimidade passiva já foi
reconhecida nos autos do processo no 1001156-14.2016.8.26.0400; e que a sócia
ostensiva presta regularmente as contas do empreendimento.
Réplica às fls. 2.222/2.235.
IV) Na r. sentença de fls. 2.236/2.246, o MM. Juiz de origem
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das
ora apeladas:
“Nesse aspecto (dever de prestar contas), vale lembrar que este Juízo
já se pronunciou em caso semelhante, relativo ao mesmo
empreendimento. É o caso da sentença prolatada em 14/12/2016, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
7
autos da 'Medida Cautelar de Exibição de Documentos' (Feito
no1001156-14.2016.8.26.0400), proposta sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973, valendo destacar que vários dos autores desta
ação também figuravam no polo ativo daquela. Naqueles autos, houve
o reconhecimento da ilegitimidade das partes WGR CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA e SAVI - ADMINISTRADORA DE
BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA para a exibição dos documentos.
Dentre os seus fundamentos (sentença juntada às fls.2195/2204 pela
parte requerida SAVI - ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA), pode-se destacar: (...).
Apesar de ter sido interposto recurso de apelação naqueles autos, por
arte de alguns requeridos, ao qual foi dado provimento em parte (cópia
do acórdão juntada às fls.2205/2216 dos presentes autos), não houve a
modificação da sentença no que tange à mencionada ilegitimidade
das partes, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 17/10/2017 (cópia
juntada às fls.2217 dos presentes autos).
Reforçando a fundamentação acima, é oportuno salientar que os autores
tinham pleno conhecimento de que haveria a constituição de uma
Administradora para o pool hoteleiro, pelos então sócios ostensivos,
sendo que esta administradora é quem figuraria como sócia
ostensiva a partir da entrega da obra, conforme item '24' do
'ANEXO
I
AO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
DO
ROYAL
THERMAS
RESORT
E
ADMINISTRADORA
DO
POOL
(SÓCIOS
OSTENSIVOS)',
documento este juntado às fls.43/53 destes autos, dentre outros da
mesma espécie que também instruíram a petição inicial: '24. Após a
entrega da obra será constituída a Administradora do Pool, designada
como Sócia Ostensiva'.
Na mesma direção está o Anexo II do referido instrumento (fls.51/53),
do qual se extrai que: 'Pelo presente Termo de Adesão, o aderente
abaixo nomeado e qualificado, após já ter sido aprovada a sua
Proposta de Adesão, declara estar aderindo como sócio da 'SCP -
nome a ser apresentado na constituição do condomínio, terá endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
8
em OLÍMPIA, Estado de São Paulo, declarando ainda saber das
seguintes condições básicas, constantes da minuta do Contrato de
Constituição da mencionada sociedade que lhe foi entregue
anteriormente: a)- A referida sociedade será administrada com
exclusividade pelos sócios ostensivos - ADMINISTRADORA DO
POOL (SOCIOS OSTENSIVOS)...' (g.n.)
Os fatos acima descritos no sentido de que haveria a constituição de
uma administradora que atuaria como sócia ostensiva foram
corroborados pelos documentos juntados pelas partes requeridas, quais
sejam: 'Ata de Assembleia de Constituição do Condomínio Royal
Thermas Resort' (fls.2003/2005 e 2091/2093) e a 'Declaração de Fato e
de
Constituição
da
Sociedade
em
Conta
de
Participação'
(fls.2029/2046).
Ou seja, as partes que deveriam figurar no polo passivo são as que
realmente exercem a administração, ou seja, a empresa ROYAL
OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES
LTDA e o CONDOMÍNIO ROYAL THERMAS RESORT.
Por fim, é necessário reconhecer que não há como acolher o pedido
da parte requerida SAVI
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, no sentido de indicar o sujeito passivo da
relação jurídica como sendo 'Royal Olímpia Administradora Hoteleira
e Participações Ltda', afinal a parte autora não o aceitou expressamente,
deixando de proceder na forma determinada no §1o, do Art.339, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, diante da ilegitimidade das partes requeridas, nos
termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito.” (destaques no original)
V) Em que pese o inconformismo dos autores, proprietários de
unidades do empreendimento, e que figuram como sócios ocultos na SCP, a r. sentença
deve ser mantida na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés.
Isso porque, já na anterior ação de exibição de documentos (no
1001156-14.2016.8.26.0400) ajuizada por alguns dos sócios ocultos, questionando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
9
prestação de contas da administradora do “POOL” hoteleiro, foi reconhecida a
ilegitimidade passiva da “WGR” e da “SAVI”, conforme sentença copiada às fls.
2.195/2.204:
“Sobre a preliminar de ilegitimidade de parte, vale lembrar que a
pessoa jurídica detém personalidade própria, distinta das pessoas
naturais que a compõem.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a
personalidade jurídica dos sócios. Constituem pessoas distintas.
Distintos também os direitos e obrigações. Os sócios, por isso, não
podem figurar no polo passivo da presente ação de exibição de
documentos, até mesmo porque quem tem a obrigação e a condição
material de prestar contas e apresentar os documentos é a pessoa
jurídica e não a pessoa natural do sócio.
Vale ressaltar, ainda, que as pessoa naturais demandadas, na verdade,
não são partes diretamente no contrato de formação da sociedade em
conta de participação, mas apenas representaram as pessoas jurídicas
que de fato firmaram o mencionado negócio (fl.141), fato este que
afasta ainda mais a obrigação dessas pessoas naturais de prestarem
contas e exibirem documentos.
No caso concreto, duas empresas têm a obrigação contratual e a
condição material de prestarem contas aos sócios e proprietários das
unidades autônomas.
Uma é o CONDOMÍNIO ROYAL THERMAS RESORT e a outra é
ROYAL
OLÍMPIA
ADMINISTRADORA
HOTELEIRA
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa criada para administrar o
condomínio. Tal responsabilidade é prevista expressamente no contrato
de criação da sociedade em conta de participação, em sua cláusula
décima terceira (fl.144).
(...)
Quanto ao mérito, há cláusula contratual específica que obriga a
requerida ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E
PARTICIPAÇÕES LTDA a prestar contas aos sócios: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
10
No mesmo sentido, há obrigação contratual do CONDOMÍNIO
ROYAL THERMAS RESORT: (...)
No que tange aos demais requeridos, diante da ilegitimidade de parte,
nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação aos
seguintes requeridos: Ronald Remondy Júnior, Savi - Administradora
de Bens e Participações Ltda., Selim Jamil Murad, Margarida Solange
Benatti Murad, Maurício Benatti, Benito Benatti, WGR Construtora e
Incorporadora Ltda. e Eudirce Bordon Benatti.”
Não houve insurgência dos autores contra tal parte da sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva na ação de exibição de documentos, e o recurso de
apelação dos réus, julgado em 13/09/2017, sob esta Relatoria, foi parcialmente provido
somente para afastar a condenação relativa à multa prevista no art. 1.026, §2o, NCPC
(acórdão copiado às fls. 2.205/2.216, com trânsito em 17/10/2017).
Apesar da presente demanda ter sido proposta em 10/09/2018,
quase um ano após o trânsito do acórdão da ação de exibição de documentos, os sócios
ocultos formularam o pedido de prestação de contas apenas em face da “WGR” e
“SAVI”, o que, à luz dos mesmos fundamentos já expostos na sentença da ação anterior
(exibição de documentos), impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
É certo que, nos instrumentos particulares de constituição da SCP
subscritos pelos autores (por exemplo, o de fls. 43/53), constam como sócias ostensivas
as apeladas “WGR” e “SAVI”, a quem, a princípio, caberia a administração da sociedade,
conforme cláusulas 3a e 9a (fls. 44 e 45).
Todavia, nos anexos dos referidos instrumentos particulares (fls.
49/53), consta expressamente que o empreendimento foi idealizado e projetado para
funcionar como um “POOL e locação e serviços”, viabilizado através da constituição da
SCP, e que a “ADMINISTRADORA DO POOL”, constituída pelos sócios ostensivos,
iria funcionar como sócia ostensiva.
Conforme cláusula II.3, “a administração do Condomínio Royal
Thermas Resort será própria, exercida pelo síndico e por ADMINISTRADORA DO
POOL (SÓCIOS OSTENSIVOS) administradora, ou a quem esta indicar” (fls. 49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
11
destaque no original).
Tão logo entregue o empreendimento pela corré “WGR”, foi
realizada a assembleia de constituição do condomínio, e, conforme ata de assembleia
realizada em 24/09/2014 (fls. 2.003/2.005), foi aprovada como administradora e síndica
do condomínio a “Royal Olímpia Administradora Hoteleira e Participações Ltda.”.
Outrossim, conforme a Convenção do Condomínio Royal Thermas
Resort Olímpia
São Paulo, “para maior facilidade administrativa fica desde já a
incorporadora responsável pela nomeação da empresa administradora/síndica que irá
administrar o condomínio durante os dois primeiros anos, a qual será a empresa
ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
(...) a contar da data de instalação do Condomínio” (fls. 2006 destaque no original).
O art. 51, da Convenção Condominial, também é expresso no
sentido de que “para efeitos da criação do POOL, os condôminos e a Administradora
constituirão entre si uma Sociedade em Conta de Participação, ou qualquer outra forma
associativa, na qual a Administradora funcionárá como sócio ostensivo, enquanto que
os condôminos figurarão como sócios ocultos” (fls. 2.017 sublinhei).
Referida administradora, inclusive, foi reeleita na assembleia geral
extraordinária e ordinária realizada em 20/09/2018, na qual também houve aprovação de
contas (fls. 2.103/2.116).
Anota-se, ainda, que a referida administradora “Royal Olímpia
Administradora Hoteleira e Participações S/A.” (fls. 2.140/2.146) tem como sócios,
dentre outros, a apelada “WGR”, e foi constituída em 02/04/2014 (antes da instalação do
Condomínio Royal Thermas Resort”), justamente com a finalidade de administrar o
empreendimento, atuando como sócia ostensiva.
Por conseguinte, consta às fls. 2.029/2.046 “declaração de fato e de
constituição da Sociedade em Conta de Participação”, pelo qual a “Royal Olímpia
Administradora Hoteleira e Participações Ltda.” consta como sócia ostensiva em
SCP, tendo como sócios participantes os titulares das unidades individuais, isto é, os
autores e também as rés, dentre outros.
De acordo com o referido documento, em consonância com outros
já mencionados, “com a finalização das obras de construção do Complexo Hoteleiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
12
denominado de Royal Thermas Resort & SPA foi convencionado entre a WGR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (...), e os proprietários das unidades
autônomas no dito edifício, o compromisso de constituição de sociedade para, na
condição de sócia ostensiva, administrar o hotel objeto da sociedade em conta de
participação, devendo referia Sócia Ostensiva, cessionária dos direitos e obrigações
firmados entre as partes, exercer a sociedade e atividade a ela atribuídas com os demais
sócios participantes” (fls. 2.040 negrito no original, sublinhei).
Conforme cláusula 6a, “a administração e gerência da sociedade
caberá exclusivamente à Sócia Ostensiva que dirigirá todos os negócios sociais em nome
próprio, por força do artigo 991 até 996 do Código Civil” (fls. 2.041).
Além disso, de acordo com as cláusulas 13a e 14a, cabe à sócia
ostensiva realizar um balanço geral anual de todas as atividades sociais, sob forma
contábil, além de “apresentar aos sócios ocultos uma prestação de contas em forma
mercantil simples, com a indicação das receitas e despesas anuais cujos resultados
ensejarão um acerto anual entre os sócios, em relação a possíveis resíduos de receitas ou
despesas” (fls. 2.043).
Em face de todas as circunstâncias, portanto, fica claro que o dever
de prestar contas é do condomínio e da administradora (“Royal Olímpia Administradora
Hoteleira e Participações LTDA.”), a qual atua como verdadeira sócia ostensiva.
Correta, assim, a solução dada pela r. sentença ao reconhecer a
ilegitimidade passiva das ora apeladas.
VI) Não se vislumbra, porém, quaisquer das hipóteses previstas no
art. 80, do NCPC, para condenação dos apelantes nas penas por litigância de má-fé, como
postulado pela corré “SAVI” em suas contrarrazões.
VII) E o apelo dos autores deve ser parcialmente provido, somente
para afastar a condenação no pagamento da multa fundada no art. 1.026, §2o, NCPC, eis
que não se verifica o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos em face da
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004065-58.2018.8.26.0400 - Voto no 24535
13
VIII) Concluindo, dá-se parcial provimento à apelação dos autores
para afastar a condenação deles relativa à multa prevista no art. 1.026, §2o, NCPC.
No mais, considerando-se que não lograram êxito na insurgência
recursal relativa aos apelados, e o valor ínfimo arbitrado na sentença, os honorários de
sucumbência ficam majorados de R$ 250,00 para R$ 1.000,00 em favor de cada corré, à
luz do art. 85, §11, e §8o, NCPC (o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00), levando-
se em consideração, inclusive, que figuram no polo ativo mais de 60 autores.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação dos autores.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)